Tribunal: STF
Processo: ARE 809099
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI Nº 3.659/1995. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282, 284 e 356/STF.



    Não foi indicado em qual das alíneas do art. 102, III, da Constituição Federal o seu recurso extraordinário busca fundamento. O dispositivo constitucional tido por violado em nada se relaciona com a questão debatida. Nessas condições, é de se aplicar a Súmula 284/STF.



    Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.